Tribunal: CARF
Processo: 15540.720164/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720164/2016-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.376 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
FERNAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
IRREGULARIDADE
NO
PROCEDIMENTO
FISCAL
NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE AFASTADA
Não havendo qualquer irregularidade no procedimento fiscal não há que se
falar em nulidade do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720164/2016-92
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720164/2016-92

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve os lançamentos realizados para cobrança do crédito tributário assim
discriminado:

2.
Para melhor entender a contenda, reproduzo, na íntegra, o relatório da
decisão a quo, complementando-a a seguir:
Tratam-se de Autos de Infração lavrados pela fiscalização em 05/01/2017 e
levado à ciência pessoal do sujeito passivo em 26/01/2017, conforme “Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal” às fls.
149/150.
Os Autos de Infração referem-se às diferenças relativas aos tributos Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e seus reflexos: Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social, todos no regime de tributação pelo Lucro Presumido, com
data de consolidação em 05/01/2017, nos seguintes valores discriminados: IRPJ
- RS 44.492,25; CSLL- R$30.875,14;
COFINS-RS 76.825,15; e PIS- RS 15.865,30, incluindo o principal, juros e a
multa de ofício.
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 38/45, o contribuinte foi excluído do
SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório Executivo - ADE n° 32, de
16/06/2016, praticado pela Receita Federal do Brasil, com efeitos a partir do dia
1° de setembro de 2012.
Sendo assim, realizou-se o levantamento do débito no período de 01/09/2012 a
31/12/2012.
Ainda informa a Autoridade Fiscal:
9. Esta fiscalização extraiu todas as Notas Fiscais de Vendas de Mercadorias e
Serviços utilizando o sistema SPED Notas Fiscais Eletrônicas, e confrontou
com as Notas Fiscais apresentadas pela empresa e os valores contabilizados
como receita bruta.
10. Após a conferência, verificamos que a empresa havia fornecido todas as
Notas Fiscais que constavam do SPED NF-e. Comparando os valores das
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720164/2016-92

Notas Fiscais de Vendas de Mercadorias e Serviços com os valores
contabilizados no Livro Razão n° 10, apuramos diversas divergências e
chegamos à conclusão que a empresa omitiu receita bruta no ano-calendário
2012.
(...)
15. Portanto, em relação à OMISSÃO DE RECEITAS, as mesmas referem-se às
Notas Fiscais de Vendas de Mercadorias não contabilizadas e não declaradas à
tributação.
(...)
18. Tendo em vista que a empresa apresentou a contabilidade escriturada e
autenticada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e que seu
contador, Sr. Leonardo Cardoso de Lima Neves, declarou que a melhor forma
de apuração seria o LUCRO PRESUMIDO, efetuamos o levantamento do
débito utilizando este regime de recolhimento.
Também constam do anexo “Demonstrativo de Apuração” os valores
compensados pela fiscalização, valores esses recolhidos pela empresa e que
foram extraídos do Extrato do SIMPLES NACIONAL, em anexo, e estão
listados, por competência, na planilha abaixo:

Da Impugnação
Em 24/02/2017, portanto, tempestivamente, a empresa apresentou impugnação
ao lançamento fiscal, às fls. 176/189, alegando em síntese que:
- Alega a tempestividade da impugnação apresentada.
- Transcreve o Ato Declaratório Executivo n.° 32, de 16/06/2016, o qual excluiu
a empresa do Simples Nacional, aduzindo que apresentou a Manifestação de
Inconformidade contra o mesmo em 12/08/2016 e até o momento não recebeu
nenhum comunicado em relação à sua inconformidade, ou seja, o Ato que
excluiu a empresa do Simples não foi nem apreciado e mesmo assim o Auto de
Infração foi lavrado. Tal procedimento acarreta em anulação do Auto de
Infração, pois como pode ser concebida uma exação fiscal amparada por um ato
que foi contestado e ainda nem analisado pelo fisco.
- Transcreve na íntegra os argumentos esposados em sua Manifestação de
Inconformidade contra o Ato Declaratório proferido.
- Alega que no termo de notificação e intimação fiscal recebido em 13/07/2016,
em anexo, o agente do fisco intima a apresentar em 5 dias úteis, uma nova
forma de tributação, para recolhimento dos impostos e contribuições, indagando
como pode ser elaborada uma escrituração em Lucro Real ou Presumido em
apenas 5 dias, aduzindo ser tal intimação arbitrária e realizada a toque de caixa
para encerrar um procedimento, sem os fundamentos devidos.
- Manifesta o seu inconformismo com o procedimento adotado pelo Fisco, haja
vista que, em nenhum momento foi lhe dado a opção de escolha pela tributação
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720164/2016-92

adotada pela fiscalização, ou seja Lucro Presumido, sendo que possui
escrituração formal, mesmo sendo tributado pelo SIMPLES NACIONAL,
possuindo os livros fiscais na forma das leis comerciais e fiscais, e possuindo
também os Livros Caixa e Registro de Inventário, portanto não poderia a
fiscalização a bel prazer optar pelo Lucro Presumido como forma de tributação,
sem dar a opção de escolha ao impugnante, consagrada pela legislação vigente.
Assim alega que lhe foi aplicada uma pena que talvez tenha sido mais danosa, já
que possui um parque industrial, e, conseqüentemente, custos incorridos
elevados, o que com certeza daria margem a escolha pela tributação pelo Lucro
Real.
- Assim, alega que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que ficou
impedido de escolher a melhor forma de tributação, implicando em nulidade do
ato praticado.
Propugna pelo cancelamento do presente Auto de Infração, na sua totalidade.
- Em face de todo o exposto, requer o Impugnante seja provida a presente
impugnação, anulando-se integralmente o lançamento fiscal realizado, por ser
de inteira justiça, protestando, desde logo, por todos os meios de prova
admitidos.
É o relatório.
3.
Em sua análise, a 9a Turma da DRJ/RPO entendeu improcedentes os
argumentos apresentadas, tendo proferido a seguinte decisão que foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. OBRIGAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada ao recolhimento das
diferenças devidas de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e seus reflexos:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o PIS/PASEP e
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão
do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando, em
síntese:
a)
Tece considerações sobre a tempestividade do recurso;
b)
Pugna pela “nulidade do Termo de Início de Procedimento Fiscal”, por
ausência da indicação da data para encerramento da ação fiscal e, por consequência, do Ato
Declaratório Executivo n° 32/2016 que excluiu a empresa recorrente do Simples Nacional.
Destaca que consta do documento a data do início (10/02/2015) da fiscalização, mas não a data
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720164/2016-92

do seu término, permitindo que sua validade vigorasse por prazo indeterminado, o que
acarretaria a nulidade absoluta do referido procedimento;
c)
Requer a nulidade do auto de infração do Simples Nacional lavrado para
cobrança de diferenças relativas ao IRPJ e seus reflexos, CSLL, Contribuições para o
PIS/PASEP e Financiamento da Seguridade Social, por serem tais lançamentos consequência do
Ato Declaratório Executivo n° 32/2016, que excluiu a empresa recorrente do Simples Nacional.
É o relatório.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720164/2016-92

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos Pressupostos de Admissibilidade
1.
Preliminarmente faz-se necessário avaliar a tempestividade do recurso
voluntário interposto em 21/11/2017, como se verifica pelo carimbo aposto no referido
documento:

2.
Tem-se que foi emitida intimação postal encaminhada ao endereço da ora
Recorrente com aviso de recebimento, recebida em 19/10/2017, quinta-feira (fl. 241).
3.
Dessa feita, o prazo para interposição do recurso voluntário iniciou-se em
20/10/2017 (sexta-feira) e encerrou-se em 20/11/2017 (segunda-feira). Logo, o recurso
voluntário seria intempestivo.
4.
Ocorre que 20 de novembro é feriado estadual no Rio de Janeiro em
homenagem à Consciência Negra, o que alargou o prazo para interposição do recurso voluntário
até o dia 21/11/2017, sendo a defesa, portanto, tempestiva.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720164/2016-92

5.
Observa-se, contudo o equívoco nos argumentos de defesa da Recorrente,
o que não obsta a constatação da tempestividade do recurso:
O presente Recurso voluntário é plenamente tempestivo, uma vez que a
intimação da Decisão ora atacada se deu no dia 19/10/17. Sendo o prazo legal
para a apresentação da presente medida recursal de 30 dias, são as razões ora
formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o final do prazo recursal se
dará no dia 18/11/2017, (sábado), o que autoriza a prorrogação do referido
termo final para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, ou seja, dia
22/11/2017 (terça feira), uma vez que no dia 21/11/2017 (segunda feira) é
feriado em homenagem ao dia da "Consciência Negra". Protocolada nesta
data de 22/11/2017, revela-se tempestivo o recurso ora apresentado.
6.
Por isso, tem-se que o recurso é tempestivo e, portanto, dele conheço.
Do litigio
7.
Cinge-se a discussão única e exclusivamente à alegação de nulidade do
auto de infração, por ser decorrente de um procedimento de fiscalização iniciado por “Termo de
Início de Procedimento Fiscal” nulo, em virtude de vício material.
8.
Alega a Recorrente que o Termo de Início de Procedimento Fiscal não
indicou a data de término de sua validade e, por não ter sido renovado após 120 dias, prazo de
validade legal, este teria perdido sua eficácia, comprometendo todos os atos administrativos dele
decorrentes:
Dito isso, é necessário destacar que o respeitável Procedimento Fiscal teve
início em 10/02/2015 e o encerramento somente aconteceu em 26/01/2017,
conforme Termo de Ciência de Lançamentos c Encerramento Total do
Procedimento Fiscal assinado pelo digno Auditor Dr. Alfredo Costa Rodrigues
Neto e o sócio gerente da empresa fiscalizada, senhor Flávio Luiz dos Santos.
Ou seja, em 10/02/2015, foi iniciado Procedimento Fiscal de Fiscalização com o
objetivo de apurar Contribuições Previdenciárias, Outras Entidades e Fundos no
período compreendido de 01/2012 a 12/2012, NÃO INFORMANDO O PRAZO
PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS OU A DATA LIMITE PARA A
SUA CONCLUSÃO OU AINDA, QUAL SERIA O PRAZO DE VALIDADE
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL, tendo o referido
Procedimento sido concluído em 26/01/2017, ou seja, 660 (seiscentos e sessenta
dias) depois de iniciado, ou 22 (vinte c dois) meses, aproximadamente, o que
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720164/2016-92

afronta além da lei de regência, os Princípios Constitucionais da
Proporcionalidade e da Razoabilidade.
(...)
Tendo em vista que a fiscalização da recorrente teve inicio em 10/02/2015 c
somente foi concluída em 26/01/17, ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos
depois de iniciada, pode-se afirmar que todos os atos originados do referido
Mandado de Procedimento Fiscal realizados após a extinção do seu prazo de
validade, carrega vício insanável que fere de morte todo o procedimento
fiscalização.
(...)
A ausência de limite de prazo para a efetivação da ação fiscal, como também a
ausência de intimação de prorrogação dos prazos a partir do primeiro período de
validade do Termo de Início de Procedimento fiscal, fere ainda os princípios de
legalidade, moralidade e eficiência, contidos no capiit do artigo 37 da
Constituição Federal.
9.
Destaca-se que a Recorrente não questionou tal fato em sua impugnação e,
tampouco apresentou qualquer outro argumento, em sede de recurso voluntário, para refutar os
fundamentos do lançamento efetuado pela fiscalização ou do acórdão ora recorrido.
10.
Tal fato poderia importar em não conhecer das alegações de nulidade
suscitadas pela ora Recorrente, vez que não foram devidamente impugnadas, conforme
determina o art. 17 do Decreto 70.235/72, restando, portanto, preclusas:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
11.
Mas, se entendermos que tal questão deva ser conhecida, por se tratar de
matéria de ordem pública ou matéria de fato, verifica-se que as alegações da Recorrente não
merecem prosperar.
12.
Isso porque, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal à fl. 2, indica
as prorrogações do prazo de validade do procedimento fiscal em comento, o que afasta o
argumento da Recorrente. Note-se que, conforme o referido documento, todas as prorrogações
do termo estão disponíveis na internet, conforme determina a Portaria RFB 1.687/2017:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720164/2016-92

Conclusão
13.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720164/2016-92

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital